Tribunal: TJDFT
Processo: 0731922-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731922-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RITA DE CASSIA FREITAS DE CERQUEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por RITA DE CASSIA FREITAS DE CERQUEIRA contra ato coator atribuído a juiz da COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT – COORPRE, praticado nos autos do Precatório n 0002039-08.2017.8.07.0000. O Acórdão n. 1391570 (ID 31506691), por decisão unânime do colegiado da e. 1a Câmara Cível, denegou a ordem vindicada pela Impetrante, consoante sintetizado na ementa seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. PREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL. NOVO TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INAPLICÁVEL. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE. STF. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. É inaplicável a Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para emissão preferencial de pagamento de precatório e RPV, ao caso em análise, porquanto posterior à situação jurídica constituída em 2014, quando a sentença exequenda transitou em julgado e após o ajuizamento da requisição. 1.1. "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda."(RE 729107, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-228 Divulg. 14-09-2020 Public.15-09-2020). 2. Afastada a existência de direito líquido e certo do impetrante ao recebimento de complemento de RPV, deve-se aguardar, portanto, o pagamento do valor restante na ordem cronológica de apresentação. 3. De acordo com o § 2o do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e com o § 6o do artigo 9o da Resolução 303 do Conselho Nacional de Justiça, a parcela superpreferencial só pode ser paga uma única vez, sendo que crédito remanescente deve ser solvido na ordem cronológica da apresentação do precatório 4. Mandado de Segurança conhecido. Ordem denegada. A impetrante aviou Recurso Ordinário em face do v. Acórdão (ID 31946629), que foi enviado ao Superior Tribunal de Justiça (ID 31985927), tendo recebido decisão monocrática proferida pelo e. Ministro Sérgio Kukina, que deu provimento ao recurso (ID 4232096, p. 35), assim dispondo: “ANTE O EXPOSTO, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido e, assim, conceder a segurança para o fim de reconhecer o direito do recorrente à complementação do crédito dotado de superpreferência, na forma do art. 102, § 2°, do ADCT, com base nos limites estabelecidos pela Lei Distrital 6.618/2020. Custas na forma da Lei. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 25 da Lei 12.106/2009 e da Súmula 105/STJ.” Houve a certificação do trânsito em julgado do aludido julgamento (ID 42320901). Provido o recurso ordinário, dê-se ciência à autoridade coatora para o respectivo cumprimento. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador